Tribunal: TJPA
Processo: 0827098-73.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827098-73.2022.8.14.0006

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: HERMOGENES DANTAS MONTEIRO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTO DIGITALIZADO. VALIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. NECESSIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, sustentando a validade da documentação digitalizada e assinada eletronicamente, sem certificação ICP-Brasil, e alegando indevida exigência de apresentação do contrato original em ações de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apresentação de cópia de contrato digitalizado sem certificação ICP-Brasil atende aos requisitos legais e jurisprudenciais para instruir a ação de busca e apreensão;
(ii) determinar a validade da decisão monocrática nos termos do art. 932, IV, "a", do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência dominante, incluindo precedentes do STJ, exige a juntada do documento original ou digitalmente certificado pelo ICP-Brasil para garantir autenticidade e evitar o uso indevido do título.

A assinatura eletrônica apresentada, por não conter identificação inequívoca do signatário, não substitui o original ou contrato digitalmente certificado, conforme art. 29, § 5º, da Lei nº 10.931/2004 e art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

A decisão monocrática proferida está respaldada no Regimento Interno do TJPA, sendo cabível em casos alinhados à jurisprudência dominante, de acordo com o art. 133, XI, do RITJPA e art. 926 do CPC.

A assinatura eletrônica lato sensu não atende aos requisitos para produção de efeitos jurídicos em ações de busca e apreensão, sendo imprescindível a certificação digital para validade probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada do contrato original ou com certificação ICP-Brasil é indispensável para instruir ações de busca e apreensão, salvo comprovação de impossibilidade justificável.

Assinaturas eletrônicas que não permitem identificação inequívoca do signatário são insuficientes para substituir documentos originais.

Decisões monocráticas podem ser proferidas em casos alinhados à jurisprudência consolidada, conforme previsto no CPC e no regimento interno do tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 926 e 932, IV, "a"; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 5º; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1946423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.11.2021; STJ, REsp nº 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16.02.2016; STJ, AgInt no REsp nº 2163004/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

em desfavor da decisão monocrática ID 19417354 proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento.

Inconformado, o agravante alega, em síntese,
ter sido equivocado o julgamento na modalidade monocrática, por entender que a fundamentação da decisão agravada não à adequa
as hipóteses previstas, assim como do artigo 932, inciso IV, “a”, do CPC, isso porque o recurso interposto, de modo algum, é contrário a qualquer súmula do Supremo Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Aduz a validade da documentação digital, nos termos dos arts.
artigo 411, II, e
441, ambos
do CPC. Além disso,
a Lei 13.986/2020 dispõe que documentos digitalizados têm o mesmo valor legal que os originais, inclusive no sistema financeiro, desde que respeitadas as normas do Conselho Monetário Nacional (CMN).

Diante disso, o agravante requer a reforma da decisão agravada, argumentando que a exigência de apresentação do original físico é infundada e representa um obstáculo desnecessário ao andamento processual.

Ante esses argumentos, requer o recebimento e acolhimento deste recurso para que seja reformada a decisão monocrática recorrida
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Mérito

Compulsando os autos, verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida, a qual estabelece nos termos do C. STJ:

“
(...)

Com efeito, ao credor fiduciário é transferido o domínio resolúvel da coisa alienada e a posse indireta do bem dado em garantia, ao passo que o alienante ou devedor se torna
mero possuidor direto e depositário do bem alienado
, com todos os encargos que lhe incumbem, em especial o de pagar as parcelas pactuadas no contrato de financiamento.

Sendo assim, a propriedade plena do bem somente será adquirida pelo devedor
após o pagamento de todo o preço e, em caso de descumprimento do contrato, a propriedade do bem garantido é resolvida e consolidada nas mãos do credor fiduciário.

Verificado o inadimplemento contratual, poderá o credor fiduciário obter, liminarmente, a ordem de busca e apreensão do bem dado em garantia,
desde que comprove o requisito da prévia constituição em mora do devedor
e
junte a via original do contrato
, a teor do disposto no artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69 c/c art. 29, §1º, da Lei nº. 10.931/04.

A
juntada do contrato original continua sendo requisito imprescindível para a concessão da liminar em busca e apreensão
, na esteira do entendimento do E. STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.
4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.
5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido (STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021) (grifos nossos).

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1277394 SC 2011/0216330-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 16/02/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2016).

Na situação em comento, a petição inicial veio instruída com contrato de alienação fiduciária (ID nº. 16793425)
assinado eletronicamente, mas sem certificação do ICP-Brasil.

Não parece adequado deferir o pleito de reforma da decisão de 1º Grau.

Isto porque, conforme já decidido por este Juízo, o contrato
assinado digitalmente
,
com código para verificação no ICP Brasil, pode substituir o original,
na forma da art. 29, §5º, da Lei nº 10.931/04 c/c art. 10 da Medida Provisória n. 2.200-2, de 2001
.

Todavia, no presente feito,
a assinatura
não foi realizada na modalidade digital
, mas eletrônica lato sensu, sem a identificação inequívoca do signatário – logo, inviável a reforma da decisão impugnada
.

Os argumentos em epígrafe estão em consonância com a jurisprudência pátria, que somente tem admitido o contrato na modalidade digital, com identificação inequívoca do signatário, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE - VALIDADE. O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 dispõe que o credor fiduciário poderá requerer liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente desde que comprovada a constituição
em mora do devedor inadimplente. Segundo a jurisprudência do STJ. A assinatura digital certificada digitalmente permite a identificação inequívoca do signatário do documento, presumindo-se verdadeiro o seu conteúdo, na forma do art. 10 da Medida Provisória n. 2.200-2, de 2001.
(TJ-MG - AI: 10000211033741001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 29/09/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2021) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. 1. Com a tendência de migração dos atos para o campo digital, houve a ampliação da aceitação da assinatura eletrônica. Tem-se admitido, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital.
2. A Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, § 5º, permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário. 3. A própria Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2º, admite que serão válidos outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
4. No caso, em análise ao Instrumento Aditivo de Renegociação, verifica-se constar a assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização). 5. Ademais, há nos autos outros elementos que evidenciam que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária sobre o automóvel objeto do pedido de busca e apreensão, sendo, pois, desnecessária a determinação de emenda à inicial para a conversão do feito em ação de conhecimento. 6. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada. (TJ-DF 07032142020228070000 1426360, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/05/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/06/2022) (grifos nossos) (grifos nossos).

Enfim, impossível a reforma da sentença impugnada, porque compatível com a legislação e jurisprudência pátria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente APELAÇÃO para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do art. 932, IV, c/c art. 133, XII, d, do RITJPA.

(...)”
. (grifos do original)

Acerca da possibilidade de proferir a decisão agravada na sua forma monocrática, destaco o texto do Regimento Interno do TJPA:

Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

(
grifos nossos)

Além disso, o CPC estabelece:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante
.

Dessa forma, observa-se que é o entendimento do C. STJ no sentido de que a
apresentação do título executivo extrajudicial em sua via original constitui, em regra, requisito indispensável para a formação válida do processo de execução. Tal exigência busca garantir a autenticidade do documento apresentado e prevenir a possibilidade de que o título tenha sido negociado ou transferido. Assim, em princípio, a execução embasada exclusivamente em cópias do título é considerada nula.

Quanto a validade da documentação assinada digitalmente, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada na decisão agravada. Assim, destaco que
no caso em análise, a petição inicial foi instruída com contrato de alienação fiduciária assinado eletronicamente, mas sem certificação pelo ICP-Brasil, o que inviabiliza a reforma da decisão de 1º Grau.

Conforme entendimento deste Juízo, apenas contratos assinados digitalmente, com código verificável pelo ICP-Brasil, podem substituir o original, nos termos do art. 29, § 5º, da Lei nº 10.931/04 e do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. Nesta direção, destaco o entendimento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUTIVIDADE AFASTADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. É possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos, desde que adotados instrumentos capazes de verificar a autenticidade e a presencialidade do contratante. Precedentes.

3. Para concluir em sentido contrário ao que decidiu o Tribunal de origem, no sentido de que os meios empregados pela recorrente são suficientes para verificar a autenticidade do documento eletrônico, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via recursal eleita, consoante os ditames da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.163.004/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024.) (grifos nossos)

Como a assinatura apresentada é apenas eletrônica, sem identificação inequívoca do signatário, a decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, que exige a modalidade digital nesses casos.

Com base nessas premissas, não existindo argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão recorrida, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 04/12/2024